Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ARRESTO DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os alimentos gravídicos, previstos na Lei n. 11.804/2008, visam auxiliar a mulher gestante nas despesas da gravidez, da concepção ao parto. Depois do parto, a fixação dos alimentos deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o binômio necessidade e utilidade.

2. Caso pretenda o alimentando aumentar os alimentos outrora fixados, deve comprovar que houve modificação na situação fática e da capacidade financeira do alimentante.

3. Na ausência de prova inequívoca da necessidade de os alimentos provisórios serem majorados, deve-se aguardar a dilação probatória nos autos de origem.

4. Quanto ao arresto de bens pleiteado pela genitora, o pedido padece de adequação. Cabe ela requerer o cumprimento da decisão interlocutória que fixou os alimentos pelo rito previsto no artigo 528, § 1o, do CPC.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.